Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-46.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000038-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANDREIA TEODORO DE JESUS - CPF: 057.108.431-13 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000038-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDREIA TEODORO DE JESUS
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – ALEGAÇÃO DE QUE A TORNOZELEIRA TEM COMPRIMIDO SUA PERNA – GRAVIDEZ POSTERIOR À APOSIÇÃO DO DISPOSITIVO – COMPROVAÇÃO IDÔNEA – ORDEM CONDEDIDA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR O AFROUXAMENTO DA TORNOZELEIRA OU, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE, SUA REMOÇÃO.

Viabiliza-se a concessão parcial da ordem para determinar que se afrouxe a tornozeleira ou, em caso de impossibilidade, para liberar a paciente da monitoração eletrônica quando, em face do estado de gravidez e dos inchaços verificado em suas pernas, o uso do dispositivo implique em constrição indevida do membro.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000038-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDREIA TEODORO DE JESUS
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Gláucio Araújo de Souza em favor de ANDREIA TEODORO DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que conduz a ação penal nº 0004136-72.2019.8.11.0008 Cód. 152875, onde se apura a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Sustenta o impetrante que, no bojo do
habeas corpus
n. 1011972-06.2019.8.11.000, de nossa relatoria, a prisão preventiva inicialmente decretada em desfavor da paciente foi substituída por outras medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleira.

Assevera que a medida foi determinada em 12/09/2019 e, diante do decurso do tempo e da gravidez da paciente, a tornozeleira a tem apertado, sobretudo à conta dos inchaços na região, decorrentes do estado gravídico.

Junta documentos fotográficos e outros, comprovantes da gravidez e da constrição suportada pela paciente.

Com tais asserções, pretende a liberação da beneficiária do uso da tornozeleira.

Em sede de plantão judiciário, a liminar foi indeferida pelo douto Plantonista, que expressamente encaminhou o feito para reanálise do relator sorteado em expediente normal. Assim, vieram-nos os autos conclusos.

A ordem foi concedida, de ofício, para determinar que se promovesse a folga na alça da tornozeleira e, em caso de impossibilidade, para liberar a paciente da monitoração eletrônica, mantidas as demais medidas cautelares outrora estabelecidas (ID.
114651461).

A autoridade acoimada de coatora prestou os informes, registrando que oficiou à Cadeia Pública local para cumprimento da decisão (ID. 115095453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
do douto Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pela
denegação da ordem
(ID.
115830958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022